Tribunal: STJ
Processo: 0008832-27.2015.8.26.0477
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2461114 - SP(2023/0320106-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: NAGIB ADNAN ASSAF
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
GABRIELLY BARBOSA GONÇALVES - SP527926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO TINOCO ALVES - SP289976
IRIS CRISTINA DE CARVALHO - SP288267
INTERES.
: MARCIA ADRIANA PINTO DE ABREU
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: FERNANDES PROFETA MENDONCA
ADVOGADO
: NATALICIO BATISTA DOS SANTOS - SP339500
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54066477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: db9eb9ce-d6e9-4bad-b71e-c6007bcb9854

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: db9eb9ce-d6e9-4bad-b71e-c6007bcb9854

AgRg no RE nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2461114 - SP (2023/0320106-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: NAGIB ADNAN ASSAF
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
GABRIELLY BARBOSA GONÇALVES - SP527926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO TINOCO ALVES - SP289976
IRIS CRISTINA DE CARVALHO - SP288267
INTERES.
: MARCIA ADRIANA PINTO DE ABREU
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: FERNANDES PROFETA MENDONCA
ADVOGADO
: NATALICIO BATISTA DOS SANTOS - SP339500
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA
DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda
que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se
discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NAGIB ADNAN
1.
ASSAF contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim
ementada (fl. 6.809):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a decisão impugnada careceria de
fundamentação e teria ofendido o
IX, da Constituição Federal, pois não
art. 93,
teria apreciado as aventadas violações de princípios constitucionais.
Argumenta que o Tema n. 339 do STF não seria aplicável no caso,
porque o recurso extraordinário não discutiria a ausência de fundamentação
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

formal, mas a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão
recorrido teria deixado de enfrentar as teses defensivas.
Sustenta a inaplicabilidade também do Tema n. 181 do STF, porquanto
a controvérsia não se limitaria a requisito formal de admissibilidade, mas o recurso
extraordinário versaria sobre a violação direta de garantias fundamentais previstas
na Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Subsidiariamente, pugna pela concessão de
de ofício.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 6.581-6.583):
De fato, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso
especial – na parte relativa à ofensa do
o da
art. 5
Lei n. 9.296/1996
–, nos termos do
I, "b", do CPC. A propósito, confira-se
art. 1.030,
o seguinte excerto do juízo de admissibilidade de apelo nobre:
"Inicialmente, cumpre observar que o Excelso Supremo
Tribunal Federal, apreciando o Recurso Extraordinário no
625.263/PR (Tema no 661 da repercussão geral), aos 17 de
março de 2022, por maioria, fixou a seguinte tese: "São
lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica,
desde que, verificados os requisitos do artigo 2o da
e demonstrada a necessidade da medida
Lei no 9.296/1996
diante de elementos concretos e a complexidade da
investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações
sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima,
ainda que sucinta, a embasar a continuidade das
investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou
reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso
concreto". Assim, nego seguimento ao presente recurso
especial, nesse tópico, nos termos do artigo 1.030, I, "b", do
Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de
(fl. 6.244)
Processo Penal."
Nesse contexto, e como bem delineado na decisão agravada, a
insurgência contra o referido fundamento deve ser apresentada
por meio de agravo interno endereçado ao Tribunal de origem, e
não no agravo em recurso especial, consoante o disposto no § 2o
do
do CPC,
:
art. 1.030
in verbis "Da decisão proferida com
fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do
."
art. 1.021
Vale acrescentar que, ao contrário do alegado pela defesa, a
orientação consolidada na
se aplica aos casos
Súmula n. 126/STJ
de fundamentação de natureza dúplice (constitucional e
infraconstitucional)
, e
do acórdão atacado pelo recurso especial
não da decisão que rejeita a sua admissibilidade.
Inviável, portanto, o conhecimento do agravo para examinar a
controvérsia sobre a nulidade das decisões que autorizaram as
interceptações telefônicas. A propósito, confiram-se os recentes
julgados (grifos nossos):
[...]
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

No que concerne à alegada ofensa ao
do CPP,
art. 155
"a Corte
de origem deixou clara a existência de farto material probatório
necessário à condenação do recorrente, que não restou limitado
aos elementos colhidos das interceptações telefônicas, mas
também oriundos de outras diligências autorizadas pelo juízo de
origem e depoimentos de policiais envolvidos na organização
(fl. 6.456).
criminosa"
Assim, de rigor a incidência do óbice da
posto
Súmula n. 7/STJ,
que a modificação das conclusões alcançadas pelas instâncias
ordinárias quanto ao tema demandaria aprofundado reexame dos
fatos e provas dos autos, vedado em sede de recurso especial.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração, nos seguintes termos (fl. 6.651):
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal –
art. 619
CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de
correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade
no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro
material, conforme
do Código de Processo
art. 1.022, inciso III,
Civil – CPC.
Na espécie, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos
aludidos vícios, sendo claro ao afirmar que, se o Tribunal de
origem nega seguimento ao recurso especial, ainda que
parcialmente, com fulcro no
I "b", do CPC, a
art. 1.030,
irresignação acerca da conformidade ou não do acórdão recorrido
com a jurisprudência do STF ou do STJ deve ser apresentada por
meio de agravo interno endereçado ao Tribunal de origem, e não
no agravo em recurso especial, consoante o disposto no § 2o do
do CPC. Logo, inviável o exame desta Corte Superior
art. 1.030
sobre suposta violação do
o da
art. 5
Lei n. 9.296/1996.
Quanto a indicada ofensa ao
do CPP, tampouco existe
art. 155
omissão no acórdão, considerando que as premissas sobre as
quais firmadas as conclusões das instâncias de origem para a
condenação do embargante não podem ser reexaminadas em
sede de recurso especial, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, verifica-se que as teses defensivas relativas ao
mérito, trazidas no apelo especial, sequer foram apreciadas em
razão do não conhecimento do recurso, não havendo falar em
quaisquer dos vícios previstos no
do CPP, que autorizam
art. 619
a oposição dos embargos de declaração.
O que se verifica, no caso, é o mero inconformismo do
embargante com o resultado do julgamento ora impugnado,
pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o
que não se coaduna com a medida integrativa.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
4. No tocante à pretendida concessão de
de ofício, a
habeas corpus
que acrescentou o
-A do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.836/2024,
art. 647
estabelece o seguinte:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer
autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer
corpus
processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento
jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção.
Como se observa, a previsão em comento não suprimiu a necessidade
de se respeitar a competência jurisdicional para a concessão da ordem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, tem
reafirmado a imprescindibilidade da correta identificação da autoridade coatora e,
consequentemente, da competência originária do órgão ao qual caiba apreciar o
pedido. No ponto:
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao
franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas
– consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102
corpus
da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais
Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de
flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois,
sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de
forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de
Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à
apreciação do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

(HC n. 240.886, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 6/5/2024,
publicado no DJe de
.
7/5/2024)
No mesmo sentido: HC n. 240.683, relator Ministro Flávio Dino, julgado
em
publicado no DJe de
e HC n. 236.778, relator Ministro
7/5/2024,
9/5/2024;
Edson Fachin, julgado em
publicado no DJe de
2/5/2024,
6/5/2024.
Portanto, no caso em apreço, sob pena de subversão das competências
delineadas pela Constituição para apreciação de
conforme a
habeas corpus
autoridade coatora, é incabível a análise pretendida nesta instância, pois seria
necessário apreciar, no âmbito de exame da viabilidade do recurso extraordinário,
a conclusão alcançada por membros do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Denotando a inviabilidade da apreciação pretendida, veja-se como já se
manifestou esta Corte Superior:
[...] não há possibilidade de concessão de
de ofício
habeas corpus
contra atos dos seus próprios membros. Competente para analisar
os atos desta Corte via
é o Supremo Tribunal Federal,
mandamus
conforme
expressa
previsão
constitucional.
(AgRg
nos
relator Ministro Reynaldo Soares da
EREsp n. 1.222.031/SP,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe
24/6/2015,
de 1o/7/2015.)
Na mesma linha: AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.387.023/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
publicado
18/4/2024,
no DJe de
AgRg na RvCr n. 6.021/DF, relator Ministro Joel Ilan
24/4/2024;
Paciornik, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
13/3/2024,
15/3/2024;
e EDcl no AgRg nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 1.356.514/SP,
Neto, Terceira Seção, julgado em
publicado no DJe de
26/4/2023,
3/5/2023.
Vale registrar que a verificação da competência não se altera pelas
disposições da nova lei, que estabelece, de modo expresso, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício, sem, no entanto, modificar a lógica constitucional
de distribuição de competências, atribuindo a diferentes órgãos judiciais a
apreciação do pedido, conforme a autoridade coatora.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53767833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:15
Código de Controle do Documento: e4b47e10-263c-4923-a5d5-26bdac5ab9db

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl nos EAREsp 2.461.114 / SP
Número Registro: 2023/0320106-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00088322720158260477 0008832272015826047700121758920198260477 00121758920198260477
00173633920148260477 11252015 121758920198260477 173633920148260477 88322720158260477
8832272015826047700121758920198260477
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : NAGIB ADNAN ASSAF
ADVOGADOS
: HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
GABRIELLY BARBOSA GONÇALVES - SP527926
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: THIAGO TINOCO ALVES - SP289976
IRIS CRISTINA DE CARVALHO - SP288267
INTERES.
: MARCIA ADRIANA PINTO DE ABREU
ADVOGADOS
: ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: FERNANDES PROFETA MENDONCA
ADVOGADO
: NATALICIO BATISTA DOS SANTOS - SP339500
CORRÉU
: GUILHERME FELIPPE ROSSI
CORRÉU
: VITOR MANUEL DIAS MAIA
CORRÉU
: RENAN MASCANHA DE FARIA
Documento eletrônico VDA54054133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:25
Código de Controle do Documento: 69ff1d4c-218e-4e51-bee9-84a60fa9752b

CORRÉU
: FELIPE SIMAO ACCACIO
CORRÉU
: ALEXSANDER DEFRAIA
CORRÉU
: ROBERTO ANUNCIACAO SERRA
CORRÉU
: ALESSANDRA SPINELLI DE OLIVEIRA
CORRÉU
: PAULO DE ANDRADE BRESSANE
CORRÉU
: MARCELO GONCALVES
CORRÉU
: GLAUCO CAVALCANTE DE BARROS
CORRÉU
: JOSE CARLOS MASCARI JUNIOR
CORRÉU
: ALEXSANDER APARECIDO LOURENCO
CORRÉU
: MARCOS ROBERTO LEME
CORRÉU
: RONALDO HUMBERTO FERNANDES
CORRÉU
: WALDIR SILVIO FRANCISCO MERA
CORRÉU
: FABIO BARBOSA GOMES
CORRÉU
: PAULO CESAR DALARMELINA
CORRÉU
: ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NAGIB ADNAN ASSAF
ADVOGADOS : HENRIQUE PEREZ ESTEVES - SP235827
GABRIELLY BARBOSA GONÇALVES - SP527926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARCELO SILVA SANTOS
ADVOGADOS : THIAGO TINOCO ALVES - SP289976
IRIS CRISTINA DE CARVALHO - SP288267
INTERES.
: MARCIA ADRIANA PINTO DE ABREU
ADVOGADOS : ALEX SANDRO OCHSENDORF - SP162430
RENAN DE LIMA CLARO - SP442753
INTERES.
: FERNANDES PROFETA MENDONCA
ADVOGADO
: NATALICIO BATISTA DOS SANTOS - SP339500
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54054133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:25
Código de Controle do Documento: 69ff1d4c-218e-4e51-bee9-84a60fa9752b

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:40:25
Código de Controle do Documento: 69ff1d4c-218e-4e51-bee9-84a60fa9752b